Tribunal: STF
Processo: HC 200203
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Michel da Silva Martins, advogado, em benefício de Bárbara Cristina Ramirez, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 23.2.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 597.753:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME PRISIONAL. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. QUANTUM DA PENA. CONCEDIDO O SEMIABERTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas demonstram maior envolvimento da paciente com o tráfico de drogas e também a gravidade concreta do delito, justificando, por força do princípio da individualização da pena, o agravamento do aspecto qualitativo (regime) da pena. Porém, tendo em vista a pena aplicada, inferior a 4 anos, o regime semiaberto mostra-se suficiente, nos termos da jurisprudência desta Corte. Precedentes. 
    2. Agravo regimental desprovido”. 
O caso
    2. Consta dos autos que, em 12.12.2018, a paciente foi condenada pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (caput do art. 33 c/c § 4º da Lei n. 11.343/2006) às penas de um ano e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, e cento e sessenta e seis dias-multa (fls. 3-14, e-doc. 5).
    3. A defesa da paciente interpôs apelação no Tribunal de Justiça de São Paulo, que, em 18.9.2019, negou provimento ao recurso:
    “Tráfico e Associação — Art. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/06 — Apelo do Ministério Público para condenar CARLA por tráfico e associação, bem como MATHEUS pela associação ao tráfico — Possibilidade - Autoria e materialidade comprovadas — Robusto conjunto probatório — Coacusada indicou que CARLA era a proprietária da droga e apontou o endereço no qual os demais ilícitos e os corréus foram encontrados — Mais de quatro quilos de droga foram localizados no imóvel, bem como dinheiro e anotações sobre a contabilidade da venda espúria — Réu MATHEUS confessou a traficância, indicando a ajuda de CARLA na comercialização dos ilícitos, na fase policial — Narrativa dos milicianos confirmam as provas dos autos e demonstram a ocorrência de tráfico e da associação dos apelados — Nada há nos autos que demonstre que os policiais se dariam ao trabalho de juntar tamanha quantidade de drogas para imputar falsamente os crimes aos acusados — A versão exculpatória da ré CARLA, citando que foi agredida pelos milicianos e que eles falsearam a verdade para acusá-la destes crimes foi infirmada pelo laudo de exame de corpo de delito juntado nos autos, realizado um dia após aos fatos, o qual atestou ausência de lesões corporais — Recurso ministerial provido para condenar CARLA por tráfico e associação, bem como MATHEUS pelo art. 35 da Lei de Drogas — Apelo defensivo para absolver BÁRBARA — Incogitável — Prova robusta do encontro de enorme quantidade de droga em sua posse — Versão exculpatória da acusada isolada nos autos — Não há porque duvidar das narrativas dos policiais, vez que confirmadas pelas demais provas — Condenação mantida — Penas inalteradas — Inviável reconhecer o redutor do art. 33, § 4° da Lei 11.343/06, uma vez que MATHEUS foi condenado por associação para o tráfico, o que, por si só, impede a concessão deste benefício — Regime fechado preservado, pois é o único que se mostra apto para atingir a função preventiva da pena e de inibir a prática de novas ações delituosas — Incogitável substituir a sanção corporal de MATHEUS por restritivas de direito, pois sua pena ultrapassa o limite previsto no artigo 44, do CP — Recursos defensivos improvidos e apelo do Ministério Público provido” (fls. 16-17, e-doc. 5).
    4. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 597.753 no Superior Tribunal de Justiça, que, em 27.7.2020, deferiu liminar “para que a paciente possa aguardar, em regime aberto, o julgamento definitivo do habeas corpus, ressalvada a hipótese de estar cumprindo pena por outro processo em regime diverso ou de haver contra ela mandado de prisão cautelar” (fls. 1-2, e-doc. 3).
    Em 20.8.2020, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 597.753, mas concedeu a ordem de ofício para fixar o regime inicial semiaberto. Foi cassada a liminar pela qual fixado o regime aberto até o julgamento do habeas corpus. 
    A defesa interpôs agravo regimental, não provido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça.
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante alega que “alguns dos corréus interpuseram recurso especial, mas não a ora paciente, sendo que referido recurso restou intempestivo, logo, sequer fora conhecido por Esse Egrégio Superior Tribunal de Justiça. O processo transitou em julgado para a paciente e para o Ministério Público em 28 de janeiro de 2020, conforme certidão de fls. 720 (cópia anexa)” (fl. 2, e-doc. 1).
    Assevera que “sequer houve qualquer recurso do Parquet em desfavor da paciente, motivo pelo qual, superado o recurso de apelação desta (único recurso interposto por ela), a r. sentença monocrática se manteve inalterada” (fl. 2, e-doc. 1). 
    Enfatiza que “a fixação do regime inicial aberto à suplicante é medida que se encaixa perfeitamente ao entendimento sedimentado por Esse Pretório Excelso em suas súmulas 718 e 719. Logo, mesmo que o STJ entenda pela concessão da ordem para determinar o início da reprimenda no regime semiaberto, há discrepância do próprio entendimento sumulado por aquele Superior Tribunal, ante o disposto na Súmula 440 daquela Egrégia Corte. Em suma, em que pese o entendimento do STJ, o caso em concreto permite e é juridicamente recomendável que a paciente inicie o cumprimento de sua reprimenda corporal no regime aberto, até para que tenhamos segurança jurídica e respeitemos todos os entendimentos das súmulas 718 e 719 Desse Pretório Excelso” (fl. 5, e-doc. 1). 
    Estes o requerimento e os pedidos:
     “(...) suplica a Esse Egrégio Supremo Tribunal Federal que analise acuradamente os autos onde, com total veemência, concederá, MESMO QUE, DE OFÍCIO, a presente ordem de Habeas Corpus liminarmente e, posteriormente, confirmará a liminar anteriormente concedida, para que a paciente inicie o cumprimento da reprimenda no regime ABERTO, por ser medida da mais cristalina Justiça! Na remota hipótese da não concessão da medida liminar, que se digne determinar a manifestação do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo (autoridade coatora), determinando então, a manifestação da Douta PGR e, logo após, concedam a presente ordem de Habeas Corpus, mesmo que, DE OFÍCIO, PARA QUE A PACIENTE INICIE O CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA CORPORAL IMPOSTA NO REGIME ABERTO, por ser imperativo de estrita legalidade e, sobretudo, de cristalina JUSTIÇA” (fl. 9, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O impetrante pretende a fixação do regime inicial aberto.
    7. Consta do sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo ter transitado em julgado o acórdão na Apelação Criminal n. 0001360-72.2018.8.26.0540.
    8. Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial no sentido de ser inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL não tem admitido a utilização do Habeas Corpus como sucedâneo de revisão criminal (HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017). 2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 190.591-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.1.2021). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 185.452-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.6.2020). 
    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora